Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-85.2025.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Golpe do falso advogado - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo evidenciada - Responsabilidade do banco requerido que emerge da falha na prestação dos serviços, eis que as operações fraudulentas fugiram do perfil do consumidor - Declaração de inexigibilidade dos débitos que é de rigor - Por outro lado,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Golpe do falso advogado - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo evidenciada - Responsabilidade do banco requerido que emerge da falha na prestação dos serviços, eis que as operações fraudulentas fugiram do perfil do consumidor - Declaração de inexigibilidade dos débitos que é de rigor - Por outro lado, em relação à instituição de pagamento, não restou comprovado que, no momento de criação da conta que posteriormente foi utilizada pelo estelionatário que vitimou o autor, houve falha no dever de verificar e validar a identidade e a qualificação de seu titular - Responsabilidade da citada ré afastada - Valor referente ao saldo em conta subtraído que deve ser restituído ao autor apenas pelo banco réu - Constatação, todavia, de culpa concorrente do autor ao seguir orientações de falsários incondicionalmente - Danos morais descaracterizados, eis que acabou por contribuir para o ocorrido - Sentença reformada, em parte - Recurso da instituição de pagamento requerida provido e parcialmente provido o do banco requerido, nos termos da fundamentação.